Tribunal: TJES
Processo: 5020391-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020391-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RANUNFO RAMOS LIMA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5020391-82.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO:

RANUNFO RAMOS LIMA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS ANTAGÔNICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

BANCO BMG SA
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772865, que negou provimento ao recurso inominado de ID nº 3065089.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta contradição, sustentando que o acórdão vergastado, ao manter a sentença, em relação a restituição em dobro, não se manifestou sobre o fato dos descontos serem abatidos no saldo devedor final. Nesse sentido, de acordo com o embargante, não haveria que se falar em devolução em dobro, uma vez que não há cobrança indevida, tendo em vista que os valores foram abatidos no saldo devedor.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta contradição em certos pedidos feitos pela parte embargante em sede de Recurso Inominado.

Pois bem, analisadas as alegações da parte embargante, no que se pauta a respeito da contradição em razão do acórdão ter mantido a sentença, que reconheceu a restituição em dobro, mesmo havendo o suposto abatimento do desconto no saldo devedor final pela parte embargante, não as vislumbro. Esta contradição é inexistente, uma vez que os argumentos utilizados na sentença, e mantidos pelo acórdão, não produzem ideias contrárias.

A respeito da contradição que enseja Embargos de Declaração, anota ainda RODRIGO MAZZEI que:

“A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

Nesse diapasão, não há contradição quando a sentença (ID nº 3065081), mantida pelo acórdão vergastado, reconhece a necessidade de restituição em dobro, principalmente porque, de acordo com a análise do magistrado de piso, os descontos se deram à revelia do consumidor, ou seja, há o reconhecimento do caráter indevido da cobrança. Não há evidenciado, portanto, qualquer presença de argumentos antagônicos.

Ainda, cabe salientar que, mesmo que mencionada ausência de manifestação a respeito do referido assunto no acórdão, a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos, por força do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, suprindo a necessidade de nova menção ao fato. Ademais, mesmo que não seja considerado o enunciado, o juízo não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, apenas aquelas que tenha o condão de infirmar a decisão recorrida.

Cabe salientar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Portanto, após analisar os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão (ID nº 3772865).

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)